Tribunal: TJDFT
Processo: 0725133-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725133-36.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHIRLENE MARIA NUNES PEREIRA PACIENTE: NIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada CHIRLENE MARIA NUNES PEREIRA em favor de NIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que autorizou a permanência do paciente em isolamento, como forma de resguardo à sua própria saúde, a despeito de ter deferido a progressão do apenado para o regime semiaberto. A impetrante narra que o paciente foi condenado à pena definitiva de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado. O paciente se encontra recolhido no 19o Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal desde 21/12/2018, tendo cumprido 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias da pena que lhe foi imposta. Em 20/7/2020, o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF concedeu a progressão para o regime semiaberto. Em 21/7/2020, o Diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar enviou à VEP o Ofício de n. 207/2020, no qual requeria a permanência do paciente no local em que se encontra, suspendendo assim a progressão de regime até ulterior decisão daquele Juízo. Em 22/7/2020, a MM. Juíza da VEP acolheu o pedido e autorizou a permanência do paciente em isolamento, como forma de resguardo à sua própria saúde. Sustenta a impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal, tendo em vista que teve sua situação carcerária agravada. Aduz, em síntese, que a decisão atacada “não trata apenas da restrição de direitos inerentes ao regime semiaberto, tais como saídas temporárias e trabalho externo, mas sim da reclusão do Paciente em regime mais gravoso (fechado) e ainda em caráter de isolamento total, sendo que o Paciente tem o direito líquido e certo de cumprir a pena em regime mais benéfico”. Anota que o paciente é maior que 60 (sessenta) e integra o grupo de risco do Covid-19 e, em razão das medidas de isolamento, desde o mês de março não recebe visitas de seus familiares. Afirma que a decisão impugnada viola a súmula vinculante n. 56. Destaca que a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5o, inciso III, recomenda “aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: [...] III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução”. Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. No presente writ, a impetrante se insurge contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que autorizou a permanência do paciente em isolamento na unidade prisional do 19o Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, como medida de prevenção e combate da COVID-19. Pelo que se depreende da presente impetração, postula-se a colocação do paciente em regime domiciliar ou, subsidiariamente, a transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto. No entanto, quanto à colocação do paciente em prisão domiciliar, não há notícias nos autos acerca da análise pelo Juízo a quo do referido pedido, tampouco quanto a aplicação da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Nesse sentido, esta 3a Turma Criminal já decidiu que “não se conhece de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por questões de saúde, porquanto não submetido à apreciação do juízo impetrado, de modo que sua análise per saltum pelo Tribunal implicaria em inegável supressão de instância” (Acórdão 1261304, 07160170620208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, verifica-se que a impetrante formula pedido subsidiário consistente na transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto. Nesse ponto, há interesse processual na impetração, razão pela qual admito a impetração tão somente quanto ao pedido subsidiário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, sufraga o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional. Na espécie, não obstante a inadequação do writ, diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo em execução, a excepcionalidade do caso concreto autoriza a análise da questão na via do habeas corpus. Nesse juízo inicial próprio das liminares, não vislumbro qualquer ilegalidade manifesta na decisão impugnada. Mutatis mutandis, este egrégio TJDFT tem decidido que o atual estado de calamidade pública recomenda a adoção de medidas como a suspensão dos benefícios do regime semiaberto, de modo que “não há falar em desrespeito à Súmula Vinculante 56, pois não houve cassação de benefícios (como visitas, saídas temporárias e trabalho externo), mas apenas a suspensão temporária, como medida excepcional para a proteção da saúde do próprio paciente e dos demais internos, diante da situação também excepcional pela qual o mundo passa atualmente, em decorrência da pandemia da COVID-19, merecendo destacar que a população em geral está sofrendo restrições decorrentes da recomendação de isolamento social como principal medida preventiva” (Acórdão 1258707, 07121925420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, a análise do pedido formulado pela impetrante, consistente na transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto, recomenda o aguardo das informações e demanda exame mais percuciente a ser feita por esta eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, ao MPDFT. I. Brasília, 24 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador